Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS DO AUTOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A chamada "Teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe não somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da parte executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.
3. As alegações destituídas de provas não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito.
4. Ausente a comprovação nos autos de que o patrimônio da parte agravada se confunde com o dos sócios da empresa, ou que a sua finalidade foi desviada, correta a decisão que indeferiu a medida pleiteada.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.